Tribunal: STF
Processo: HC 198080
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a instrução deficitária do habeas corpus inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. 



    3. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é inviável a emenda à inicial do writ em sede de agravo interno, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir.



    4. É inviável o conhecimento de impetração que, apontando como ato coator mesma decisão monocrática proferida por Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e idênticos objeto e pedido.



    5. Agravo regimental não provido.